Tribunal: TJMT
Processo: 1029471-81.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1029471-81.2025.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: ANTONIO EVILASIO CAMPOS.
Data do Julgamento Virtual: 05 a 07/05/2026.
E M E N T A
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito do autor à nomeação e posse em cargo público de Técnico Administrativo Educacional, bem como ao pagamento de indenização, sob o fundamento de preterição decorrente de contratações temporárias e ausência de notificação pessoal após retificação do edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado em cadastro de reserva, ainda que reposicionado após retificação do edital, possui direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se a existência de contratações temporárias configura preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, inclusive após retificação, permanece em cadastro de reserva, detendo apenas expectativa de direito à nomeação.
A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.
A contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição, constitui mecanismo legítimo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não implicando, por si só, preterição.
A comprovação da preterição exige prova concreta de que contratações precárias foram utilizadas para ocupar cargos efetivos vagos de forma indevida, ônus do qual o candidato não se desincumbiu.
A apresentação de dados genéricos sobre contratações temporárias em âmbito estadual, sem demonstração específica de vagas na localidade pretendida, é insuficiente para caracterizar ilegalidade.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 784) estabelece que o surgimento de vagas ou a realização de contratações não gera automaticamente direito à nomeação para candidatos fora das vagas, salvo situações excepcionalíssimas devidamente comprovadas.
Inexiste falha apta a invalidar o certame ou gerar direito à nomeação, prevalecendo a discricionariedade administrativa dentro dos limites constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária nem gera direito subjetivo à nomeação. 3. A configuração de preterição exige prova concreta de ocupação indevida de cargo efetivo por temporário na localidade de interesse do candidato. 4. O ônus de demonstrar a preterição arbitrária é do candidato, não se admitindo presunções baseadas em dados genéricos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV, V e IX; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, RMS 36779 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20.03.2020; STF, RMS 35671 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2020; STF, RMS 36356, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.08.2020; STF, ARE 1374879 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.06.2022; TJMT, Turmas Recursais, N.U 0005303-09.2014.8.11.0006, j. 15.04.2024; N.U 1001068-77.2022.8.11.0013, j. 11.09.2023

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029471-81.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO EVILASIO CAMPOS - CPF: 827.117.981-00 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029471-81.2025.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ANTONIO EVILASIO CAMPOS.

Data do Julgamento Virtual:
05 a 07/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito do autor à nomeação e posse em cargo público de Técnico Administrativo Educacional, bem como ao pagamento de indenização, sob o fundamento de preterição decorrente de contratações temporárias e ausência de notificação pessoal após retificação do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se candidato aprovado em cadastro de reserva, ainda que reposicionado após retificação do edital, possui direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se a existência de contratações temporárias configura preterição arbitrária apta a converter a expectativa de direito em direito subjetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital, inclusive após retificação, permanece em cadastro de reserva, detendo apenas expectativa de direito à nomeação.

A conversão da expectativa de direito em direito subjetivo exige demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição, constitui mecanismo legítimo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, não implicando, por si só, preterição.

A comprovação da preterição exige prova concreta de que contratações precárias foram utilizadas para ocupar cargos efetivos vagos de forma indevida, ônus do qual o candidato não se desincumbiu.

A apresentação de dados genéricos sobre contratações temporárias em âmbito estadual, sem demonstração específica de vagas na localidade pretendida, é insuficiente para caracterizar ilegalidade.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 784) estabelece que o surgimento de vagas ou a realização de contratações não gera automaticamente direito à nomeação para candidatos fora das vagas, salvo situações excepcionalíssimas devidamente comprovadas.

Inexiste falha apta a invalidar o certame ou gerar direito à nomeação, prevalecendo a discricionariedade administrativa dentro dos limites constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento: 1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital possui mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação temporária, por si só, não configura preterição arbitrária nem gera direito subjetivo à nomeação. 3. A configuração de preterição exige prova concreta de ocupação indevida de cargo efetivo por temporário na localidade de interesse do candidato. 4. O ônus de demonstrar a preterição arbitrária é do candidato, não se admitindo presunções baseadas em dados genéricos.

Recurso provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) DECLARAR o direito subjetivo do Autor, ANTONIO EVILÁSIO CAMPOS, à nomeação e posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional, em caráter efetivo, nos termos do Edital no 01/2017/SEDUC-MT, para a cidade de Poxoréu/MT ou outra localidade do polo de Primavera do Leste, caso a vaga em Poxoréu já tenha sido provida por outro efetivo ou exista necessidade em outra localidade do mesmo polo.

b) CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a proceder à imediata nomeação e posse do Autor no referido cargo, em prazo a ser fixado após o trânsito em julgado desta decisão.

c) CONDENAR ainda o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização correspondente às remunerações e vantagens financeiras que o Autor teria percebido desde a data em que os demais candidatos classificados em situação equivalente foram nomeados ou, alternativamente, desde a data em que as vagas de caráter permanente foram indevidamente preenchidas por contratações temporárias, a ser apurada em fase de liquidação de sentença, até a efetiva data da posse, acrescida de juros de mora e correção monetária na forma da lei.”

Em suas razões recursais, o Estado recorrente argumenta, em síntese, que o recorrido foi aprovado em cadastro de reserva, possuindo mera expectativa de direito. Defende a legalidade das contratações temporárias, que não configurariam preterição arbitrária, e sustenta que a publicidade dos atos foi devidamente observada com a publicação em Diário Oficial, conforme previa o edital.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reforçando a tese de preterição arbitrária pela existência de 1.426 contratos precários e a violação aos princípios da publicidade e razoabilidade pela ausência de notificação pessoal após longo lapso temporal.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia central submetida a esta Turma Recursal consiste em definir se candidato aprovado em concurso público para cadastro de reserva, posteriormente incluído no rol de classificados por força de retificação do edital, adquire direito subjetivo à nomeação em razão da existência de contratações temporárias para o mesmo cargo.

A sentença concluiu afirmativamente, com fundamento em dois aspectos principais: a alegada preterição do candidato em virtude da contratação de temporários e a suposta falha da Administração ao deixar de notificá-lo pessoalmente acerca da retificação do resultado.

Com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo de origem, a análise dos fatos e do direito, à luz dos princípios que regem os Juizados Especiais e a Administração Pública, conduz a conclusão diversa.

De início, impõe-se delimitar a situação jurídica do recorrido. Nos termos do Edital no 01/2017, para o Município de Poxoréu/MT, foram ofertadas 8 (oito) vagas imediatas, com previsão de cadastro de reserva correspondente a 50% desse quantitativo, totalizando 12 (doze) posições no rol de classificados (Anexo 5).

O recorrido, mesmo após o reposicionamento decorrente da retificação promovida em 2021, passou a ocupar a 13a colocação, permanecendo, portanto, fora do número de vagas imediatas e do quantitativo de classificados previsto no edital, situando-se, assim, em cadastro de reserva.

É cediço que a aprovação em cadastro de reserva, em regra, gera mera expectativa de direito, a qual somente se converte em direito subjetivo à nomeação em hipóteses excepcionais, notadamente quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Na espécie, a sentença entendeu que a existência de 1.426 contratos temporários seria suficiente para caracterizar tal preterição. Todavia, essa conclusão se assenta em premissa equivocada.

A contratação temporária, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, constitui instrumento legítimo destinado ao atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, a exemplo da substituição de servidores em licença ou afastados por razões legalmente previstas. Sua mera existência, por si só, não comprova a existência de cargos efetivos vagos a serem necessariamente providos por candidatos aprovados em concurso público.

Para a configuração da preterição, incumbia ao candidato demonstrar, de forma inequívoca, que a contratação temporária foi utilizada como expediente para o preenchimento de cargo efetivo permanentemente vago, em manifesta burla à regra do concurso público. Tal prova, contudo, não foi produzida nos autos.

Com efeito, o recorrido limitou-se a apresentar dado genérico e de abrangência estadual acerca das contratações temporárias, sem individualizar se, em sua localidade específica — Poxoréu ou polo de Primavera do Leste —, havia cargo efetivo vago indevidamente ocupado por servidor temporário, em prejuízo de sua posição na lista de classificação.

Com efeito, no Tema 784 de Repercussão Geral o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que a só abertura
“
de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
”,
daí ressalvando apenas hipóteses excepcionalíssimas de preterição arbitrária e imotivada “
demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

A referida tese foi fixada no julgamento do RE 837.311/PI, cujos fragmentos da ementa do acórdão transcrevo por serem esclarecedores:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME.
MERA EXPECTATIVA
DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS
. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4.
O Poder Judiciário não deve atuar como ‘Administrador Positivo’, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.
5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso,
podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação
no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas
. Nesse contexto,
a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que ...”.
(RE 837311, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016

PUBLIC 18-04-2016 - destaquei)

Dos julgados da E. Corte Constitucional fundamentados na tese do Tema 784, registro os assim ementados:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático no 837.311, oportunidade em que examinado o tema no 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2.
Atuação administrativa orientada por restrições na execução orçamentária não se assimila a preterição arbitrária e imotivada
. 3. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do impetrante. Precedentes desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(RMS 36779 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 27-03-2020

PUBLIC 30-03-2020)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCO CENTRAL DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital possuem mera expectativa de direito à nomeação. Precedentes. 2.
O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à nomeação e dependem, para serem preenchidos, do
juízo de conveniência e oportunidade da Administração
.
3. Ausência de demonstração inequívoca do interesse da Administração. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. 4. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que candidatos aprovados além do número de vagas ofertadas em edital não possuem direito subjetivo à nomeação e porque a necessidade de contratação não foi demonstrada uma vez que as autoridades impetradas expressamente afastaram essa hipótese. Inexistente o direito líquido e certo. 5. In casu, o agravante (i) foi classificado fora do número de vagas previsto em edital e (ii) não demonstrou inequivocamente o interesse da Administração em preencher os cargos. Reavaliação das provas produzidas extrapola via mandamental. Ausentes, portanto, direito líquido e certo do recorrente. 6. Agravo interno DESPROVIDO.”

(RMS 35671 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134

DIVULG 28-05-2020

PUBLIC 29-05-2020)

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA.
O direito à nomeação pressupõe previsão de vagas no edital do concurso, preterição na nomeação ante inobservância da ordem de classificação ou causa arbitrária e imotivada, não alcançando cadastro de candidatos quando se tem simples expectativa de direito
.”
(RMS 36356, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13-08-2020

PUBLIC 14-08-2020)

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS ORIGINARIAMENTE PREVISTAS NO EDITAL.

SURGIMENTO DE VAGA DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO
, DECORRENTE DE DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MAIS BEM CLASSIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1.
No caso dos autos, a parte autora foi
aprovada em 6o lugar em concurso público cujo edital previa apenas 1 (uma) vaga.
Durante o prazo de validade do certame, foram chamados mais 4 (quatro) candidato
s, tendo havido uma desistência. Por não ter sido convocada,
a candidata propôs a presente demanda, alegando ilegítima preterição
.
2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, sob o rito da repercussão geral (Tema 784), fixou tese no sentido de que (...).

4.
O candidato classificado em cadastro de reserva somente teria direito subjetivo à nomeação, caso fosse o imediatamente seguinte à vaga dentro das previstas no edital, que tivesse sido objeto de desistência
. 5. A hipótese dos autos não configura preterição arbitrária por parte de Administração. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(ARE 1374879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022

PUBLIC 09-06-2022)

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. 1. À luz da tese assentada ao julgamento do recurso extraordinário paradigmático no 837.311, oportunidade em que examinado o tema no 784 da repercussão geral, o candidato aprovado para cadastro de reserva só tem a expectativa de nomeação convolada em direito subjetivo se, no prazo de validade do certame, demonstrar, além da ocorrência de vaga, preterição arbitrária e imotivada. 2. (...). 4. A circunstância de servidor investido no cargo efetivo de “agente de vigilância” exercer a chefia da Agência Regional do Trabalho e Emprego de Codó/MA não se presta a demonstrar a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, uma vez que
cargos de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, V, da Constituição da República, não correspondem a cargos efetivos nem precisam ser ocupados por titulares de cargos específicos
, podendo, inclusive, observadas certas condições, ser exercidos por pessoas sem vínculo com a administração pública. 5. Enquanto remédio constitucional cujo rito especial é inconciliável com a necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança não constitui via própria para a solução de controvérsia de natureza fática, como a que emerge do confronto das informações da autoridade impetrada com as alegações do agravante. Precedentes desta Suprema Corte. 6. Agravo interno conhecido e não provido.”
(RMS 38572 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 24-08-2022

PUBLIC 25-08-2022)

Ainda, nesse sentido, segue o entendimento da Turma Recursal do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.

CADASTRO DE RESERVA. ATO DISCRICIONÁRIO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGAS NÃO COMPROVADA.

DIREITO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O candidato classificado fora do número de vagas ofertadas no Edital não adquire direito subjetivo à nomeação, por configurar em sua esfera jurídica tão somente a mera expectativa de direito.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Sentença mantida.”
(N.U 0005303-09.2014.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

“RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CADASTRO RESERVA – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTES DO STF – RE N.° 598.099/MG – PROCESSO SELETIVO SIMPLICIFADO PARA CELEBRAÇÃO CONTRATOS TEMPORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGÍTIMA – INSTITUTOS DIVERSOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), “o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, não gera, de maneira automática, o direito à nomeação aos candidatos aprovados fora do número de vagas anunciado no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

A mera existência de processo simplificado para formação de cadastro reserva para eventuais contratos precários, por si só, não demonstra preterição, em razão da previsão constitucional de convocação para atendimento de necessidade temporária e excepcional do interesse público.”
(N.U 1001068-77.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Portanto, em vista da jurisprudência pacificada sobre a matéria, não resta alternativa senão reformar a sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026